Tribunal: STF
Processo: HC 71615
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-09-13
Data de publicação: 1994-09-13

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CONCURSO DE PESSOAS - PEDIDO DE
   EXTENSÃO, AO PACIENTE, DE BENEFÍCIO DEFERIDO AO SEU CO-RÉU -
   PRETENDIDA UNIFICAÇÃO DE PENAS - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO
   ART. 580 DO CPP - NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICA -
   INVIABILIDADE DO "WRIT" CONSTITUCIONAL PARA EFEITO DE AFERIÇÃO DE
   REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA - PEDIDO INDEFERIDO.